Tribunal: TJDFT
Processo: 0723455-30.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO PARA USO PRÓPRIO CUMULADA COM AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA E DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADAS. PRESUNÇÃO DA SINCERIDADE. AUSENTE ELEMENTOS PARA AFASTAR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO PEDIDO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a rescisão do contrato de locação residencial firmado entre as partes para permitir o uso próprio pelo autor “George”, determinando que o réu desocupe o imóvel no prazo de 15 dias a contar do trânsito em julgado da sentença, sob pena de despejo. Ainda, a sentença condenou o réu ao pagamento de R$ 6.505,69 referente aos aluguéis vencidos entre maio e setembro de 2023 e contas de água e energia elencadas nos autos. Em seu recurso, aduz preliminar de incompetência dos juizados especiais para julgamento de ação de despejo cumulada com outros pedidos, em especial relativos à quitação das dívidas elencadas. Também sustenta preliminar de nulidade da sentença face a absoluta ausência de fundamentação. No mérito, alega que a sentença deferiu a pretensão inicial tão somente com fundamento na suposição de que o imóvel será retomado para uso próprio.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. A Lei 9.099/95 estabelece no seu artigo 3o que o Juizado Especial Cível é competente para causas de menor complexidade, “assim consideradas (...) III. a ação de despejo para uso próprio”. Do mesmo modo, não há óbice para a pretensão de ação de cobrança de alugueres e demais encargos perante o Juizado Especial. Desse modo, evidente que a mera cumulação da ação de despejo para uso próprio com ação de cobrança não afasta a competência dos juizados, eis que mantida a menor complexidade da causa. Preliminar de incompetência rejeitada.
IV. Também não prospera a preliminar de nulidade suscitada pela parte recorrente por ausência de fundamentação na sentença quanto à tese de incompetência. Isso porque o juízo de origem, ao reconhecer a competência dos juizados, reforçou a expressa previsão do artigo 3o, III, da Lei no 9.099/95 que trata do despejo para uso próprio como causa de menor complexidade. No ponto, a ausência de menção expressa na sentença acerca da ação de cobrança não é suficiente para caracterizar a alegada falta de fundamentação, eis que as ações de cobrança, por si só, possuem menor complexidade, sequer sendo necessário que a Lei no 9.099/95 indicasse a competência dos juizados para ações de cobrança. Assim, a menção do juízo de origem acerca do disposto no artigo 3o, III da Lei 9.099/95 demonstra a regular fundamentação da sentença, eis que, reitera-se, a mera cumulação daquele pedido com ação de cobrança não afasta a menor complexidade da demanda. Preliminar de nulidade rejeitada.
V. As ações de despejo para uso próprio são regidas pela presunção de sinceridade, a qual confere presunção de veracidade, ainda que relativa, às afirmações feitas pela parte autora de que pretende ocupar o imóvel objeto da ação. No caso, um dos autores, “George”, é coproprietário do imóvel, sendo informado nos autos que após a sua separação voltou a residir na casa da sua genitora, de modo que necessita do alegado imóvel para a sua moradia. Por outro lado, é ônus da parte ré produzir prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), de modo o réu deveria fazer prova de que o autor não irá utilizar o imóvel para uso próprio. Contudo, não há elementos suficientes para afastar a presunção de veracidade dos fatos alegados, sendo que a sentença já elucidou/advertiu o autor acerca da necessidade de ocupar o imóvel, sob risco de caracterização de crime e aplicação da multa, tudo em conformidade com os termos legais. Assim, não prospera a tese recursal de que a sentença foi amparada em mera suposição acerca da retomada do imóvel para uso próprio.
VI. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.